Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DEFESA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 330 DO STJ. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE ELEMENTO INFORMATIVO AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA E IMPROCEDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. 2a FASE. IMPROCEDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “C” DO CP. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO E INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP. QUANTUM DE PENA E INCOMPATIBILIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA ACESSÓRIA. CABIMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO DE PENALIDADE PREVISTA NA LEI 9.613/98. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial, ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. “A ausência de defesa preliminar (art. 514 do CPP), nas demandas relacionadas a funcionários públicos, somente acarreta nulidade quando comprovado o prejuízo (nulidade relativa). Por outro lado, incide na hipótese, mutatis mutandis, a Súmula 330/STJ ("é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial)” (RHC 62.410/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). 3. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria dos crimes imputados, assim como a tipicidade de cada conduta. 4. O crime de concussão (art. 316 do CP) caracteriza-se pela exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de vantagem indevida, em razão da função pública, por meio de coação ou intimidação. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada, assim, o recebimento da vantagem configura mero exaurimento do delito. 5. Caracteriza o crime de corrupção passiva a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é aumentada de 1/3 se o funcionário, de fato, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou atua infringindo dever funcional, em razão da vantagem ilícita. Art. 317, caput e §1o, do CP. 6. Admite-se a condenação pelos dois crimes contra a administração pública (arts. 316 e 317, ambos do CP), uma vez que o recebimento da vantagem indevida caracterizador da corrupção passiva, se deu em momento posterior e autônomo em relação às exigências de vantagem indevida inicialmente feitas pelo funcionário público, tipificadoras do crime de concussão. 7. Tem-se como corrupção ativa a conduta do particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, com fins a determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício e, se em virtude da vantagem indevida, o funcionário, efetivamente, retarda ou omite ato de ofício, incide a causa de aumento de 1/3. Art. 333, caput e parágrafo único, do CP. 8. Para efeito de configuração do delito de associação criminosa, basta a demonstração de que três ou mais agentes se associaram, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de cometerem crimes. No caso, as provas são conclusivas no sentido de que parte dos réus associaram-se para a prática de crimes de corrupção ativa e passiva. 9. A benesse prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, o acusado praticou o injusto penal, agindo, portanto, como autor do fato. 10. Havendo fundamentação idônea, mantém-se a valoração negativa dos vetores consequências do crime e circunstâncias do crime. 11. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes. 12. Inaplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, pois ausente a demonstração de que o agente praticou o crime sob coação a que podia resistir; sob a influência de violenta emoção, praticada injustamente pela vítima; ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ressaltando-se que, na última hipótese, é necessário que se trate de autor funcionário público e que tenha cumprido determinação de seu superior hierárquico. 13. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 14. Estabelecido o valor do dia-multa de forma inadequada à situação financeira do réu, notadamente nos casos em que a sentença decretou a perda do cargo público do acusado e não consta, nos autos, notícia sobre o novo meio de subsistência do réu, deve ser a quantia reduzida. Art. 60 do CP. 15. Rejeita-se o pleito de exclusão da pena pecuniária, tendo em vista a obrigatoriedade da sua aplicação, segundo previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 16. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal. 17. Quando o réu, mediante mais de uma ação, comete mais de um crime de espécies diferentes ou com desígnios autônomos, incide o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal. 18. O art. 71 do Código Penal dispõe que haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. 19. Reconhece-se a ficção jurídica do crime continuado para as condutas violadoras do mesmo bem jurídico quando entre elas houver nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da segunda - critério subjetivo. 20. A jurisprudência da eg. 3a Turma Criminal do TJDFT prestigia o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica aos crimes continuados. 21. Em se tratando de aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou em suspensão condicional da pena, pois ausentes requisitos objetivos dispostos nos art. 44 e 77, ambos do CP, respectivamente. 22. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública dos condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, devidamente fundamentada, pois, além do quantum de pena, os crimes foram praticados com abuso de poder e/ou violação de dever para com a Administração Pública. Os réus funcionários públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade. 23. Não se tratando de crime de lavagem de capitais, não tem aplicabilidade a penalidade de interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, prevista no art. 7o da Lei 9.613/98. 24. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não haveria provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz que a condenação se deu exclusivamente com depoimentos colhidos na fase inquisitorial e que fora afastado quando da produção de provas sob o crivo judicial; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, pois a condição de funcionário público é elementar do tipo penal e, portanto, inapto para justificar o incremento da pena. Acresce que as circunstâncias do delito utilizadas para exasperar sua pena não lhe dizem respeito e foram aproveitadas dos fundamentos usados na apuração da pena dos demais réus; c) artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, defendendo que a condenação à perda do cargo público carece de fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo quanto ao indicado malferimento do artigo 59 do Código Penal, pois, “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1791462/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 21/6/2021. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 92 do CP, pois, conforme consignado na decisão combatida, “as penas aplicadas superam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como que os crimes praticados por Cláudio e Pedro Jorge conspiraram contra os deveres para com a Administração Pública e caracterizaram abuso de poder. Além de terem sido condutas ilegais, atentaram contra a probidade administrativa de si esperada, pelo que é adequada e proporcional a descontinuidade do vínculo com o serviço público.” (ID 25241574). Desse modo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCAMINHO. ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO. UTILIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DO CARGO. CONCLUSÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da perda do cargo público está fundamentada no fato de que o Agravante, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, dele se utilizou para a prática de crime contra a Administração Pública, no caso, o delito de descaminho, com violação de dever e abuso de poder. Tal fundamentação é idônea e justifica a perda do cargo, nos termos do art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, pois a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 1 (um) ano de reclusão, inexistindo desproporcionalidade. 2. A análise da alegação de que o Agravante não teria se utilizado das prerrogativas do cargo público para a prática do crime, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1872051/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/6/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009